Tribunal: TCU
Processo: 029.718/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4013/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi considerado ilegal e negado registro ao ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Maria de Lurdes Kinchescki Hey, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno desta Corte de Contas, e diante das razões expostas pelo Relator, em conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento.